Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-10.2012.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006419-10.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GISLAINE FERREIRA DE AMORIM - CPF: 040.360.021-98 (APELANTE), LOJA SPAÇO ECONOMIA (VÍTIMA), AMÉRICA JEANS (VÍTIMA), TECELAGEM AVENIDA (VÍTIMA), DINHOS MODAS (VÍTIMA), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (VÍTIMA), MODA BRASIL (VÍTIMA), GLEIBIVALDO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FERNANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006419-10.2012.8.11.0042

APELANTE: GISLAINE FERREIRA DE AMORIM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE PERMITEM A EXASPERAÇÃO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ ––
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM READEQUAÇÃO DA PENA.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

É inviável a absolvição se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006419-10.2012.8.11.0042

APELANTE: GISLAINE FERREIRA DE AMORIM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Gislaine Ferreira de Amorim
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática dos delitos de furtos qualificados pelo concurso de pessoas (quatro vezes) e corrupção de menores, em continuidade delitiva e concurso formal – art. 155, § 4o, IV, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em suas razões, em relação ao crime de furto qualificado, a defesa postula a absolvição da apelante sob a assertiva de insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante de dissimulação.

No tocante ao delito de corrupção de menores, almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a sua absolvição, invocando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (id. 66925458 - Pág. 7/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 71557497).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

A defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menor.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1o).

Somado a isso, no caso do concurso de crimes, o artigo 119 do Código Penal estabelece que a prescrição incidirá sobre cada um dos delitos, isoladamente.

A apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo cometimento de corrupção de menores;
logo, seguindo a norma do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos,
in verbis
:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Desse modo, verifica-se que a prescrição retroativa ocorreu entre a data do recebimento da denúncia (08.10.2012 – id. 22453961 - Pág. 4) e a data da publicação da sentença (26.03.2018 – id. 22456954 - Pág. 6), pois transcorridos mais de 05 (cinco) anos, a ensejar a extinção da punibilidade da agente.

Destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Consideradas as reprimendas, em separado, fixadas para cada crime, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos (arts. 109, V, e 119, ambos do CP)
. Transcorridos mais de 4 anos desde a data da publicação da sentença condenatória (9/11/2010 - e-STJ fl. 251) e não havendo outra causa interruptiva da prescrição até o presente exame desse recurso especial, deve ser declarada extinta a punibilidade para ambos os delitos. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ. AgRg no REsp 1395706 MG. Ministro Relator Ribeiro Dantas. Julgado em: 14.08.2018. DJe: 24.08.2018).

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa
[...]”
(TJMT, Ap 44104/2017, MINHA RELATORIA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 29/06/2017).

“
Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa; e, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrente
(...)”
(TJMT, Ap 117910/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/04/2018).

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial suscitada pela defesa para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Gislaine Ferreira de Amorim quanto ao delito de corrupção de menores (Lei no 8.069/90, artigo 244-B),
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, delimitando a
análise do mérito aos delitos de furtos qualificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021